Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-41.2015.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001083-41.2015.8.11.0035
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70740978) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67678959):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- NULIDADE – DANO MORAL COMPROVADO – RAZOABILIDADE NO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, competindo a ela o dever de comprovar sua relação jurídica e a contratação dos serviços bancários.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001083-41.2015.8.11.0035, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 18/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, manteve a sentença exarada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual, ajuizada por ADEMIRSON BATISTA DA SILVA contra o BANCO DO BRASIL S/A, em que fora julgado parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar inexistente a relação contratual entre as partes, determinando o cancelamento da conta bancária no 43.822-7, agência 4449-0, sem qualquer ônus a parte autora, bem como para condenar ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Recorrente alega violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “em nenhum momento ele comprovou ter sofrido situações reais de constrangimento, dor ou humilhação, sequer repercussão em seu meio social por conta dos fatos relacionados na peça de ingresso”.
Assevera que, “pelo principio da eventualidade, se não for acatada a descaracterização da idenização por danos morais, requer o Banco Recorrente seja considerada que a r. Decisão extrapolou em muito os valores arbitrados pelo judiciário pátrio”.
Recurso tempestivo (id 70933491) e preparado (id 70964481).
Contrarrazões no id 75471970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil, está amparada na assertiva de que “a ocorrência dos fatos reclamados são insuficientes para se ensejar na condenação a título de danos morais, já que não seria capaz de trazer qualquer constrangimento suscetível de atingir a vida privada do Recorrido ou lhe abalar psicologicamente. Lhe traria, no máximo dissabores, ou contratempos”.
No entanto, constou do aresto impugnado, verbis:
“Extrai-se dos autos que o autor tomou conhecimento de que seu nome foi inscrito no cadastro negativo em 06/07/2015, pelo Banco do Brasil S/A, por um suposto débito decorrente de implantação de limite de crédito – cheque ouro, através da conta corrente aberta em março/2015, na agência no 4449-0 – Shopping Três Américas em Cuiabá/MT.
(...)
Portanto, tem-se que a prova documental apresentada pela instituição bancária não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que não restou comprovado que foi o autor efetivamente quem abriu a conta corrente, tampouco que ele tenha usufruído de qualquer benefício financeiro. Houve, portanto, defeito na prestação do serviço atribuível ao Banco, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes.
(...)
Portanto, restou comprovada a responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pelo autor, cabendo a verificação do quantum arbitrado, já que também é insurgência recursal pelo autor/apelante, onde pugna pela sua majoração”. (id 67678959 - p. 3-6) [g.n.]
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DÉBITO INEXISTENTE. DIVIDA CEDIDA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, sem ignorar o fato de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dever de indenizar os danos extrapatrimoniais, assentou a sua cristalização com base no arcabouço fático-probatório dos autos, reconhecendo a existência de circunstância ensejadora da reparação por danos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, torna-se incabível examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 796.023/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).
Ainda em relação ao artigo 947 do CC, a referida súmula deve igualmente ser aplicada quanto à alegação de que o valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) seria exorbitante, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida.
4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.